Tribunal: STF
Processo: RE 128362
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL: ARBITRAMENTO E REAJUSTE DE VERBAS
INDENIZATORIAS CONFORME PISO SALARIAL PROFISSIONAL, AO TEMPO,
CORRESPONDENTE AO TRIPLO DO SALARIO MINIMO: VINCULAÇÃO LEGAL
POSTERIOR DO PISO PROFISSIONAL AO  SALARIO MINIMO DE REFERENCIA:
ADEQUAÇÃO A DISCIPLINA LEGAL SUPERVENIENTE QUE NÃO OFENDE A COISA
JULGADA.
1.        A JURISPRUDÊNCIA DO STF ENTENDE QUE A PROIBIÇÃO DE
VINCULAÇÕES AO SALARIO MINIMO NÃO IMPEDE A SUA UTILIZAÇÃO COMO BASE
DE CALCULO E ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO
(PRECEDENTES).
2.        MAS, NO CASO, A UTILIZAÇÃO DO SALARIO MINIMO COMO UNIDADE
DE CALCULO DAS INDENIZAÇÕES E DE SUAS VARIAÇÕES, COMO INDICE DE
CORREÇÃO DELAS, TINHA POR PRESSUPOSTO SER ELE, AO TEMPO, A BASE DE
CALCULO DO SALARIO PROFISSIONAL, ESTE, O VERDADEIRO PADRAO ELEITO
PARA O ARBITRAMENTO: DAI QUE, ALTERADA POR LEI POSTERIOR A UNIDADE DE
FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS MEDICOS, NÃO OFENDEU A COISA JULGADA,
MAS, PELO CONTRARIO, A RESPEITOU, A DECISÃO QUE MANDOU ADEQUAR OS
CALCULOS DA LIQUIDAÇÃO A NOVA FORMULA LEGAL DO ÚNICO PARAMETRO DA
INDENIZAÇÃO ARBITRADA - O SALARIO PROFISSIONAL QUE, COMO TAL, A
SENTENÇA ESCOLHERA.